Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PARCERIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça, é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
2. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial de emenda à inicial, após sua regular intimação, gera o indeferimento da petição inicial e consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.